Tribunal: TJDFT
Processo: 0002033-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006 C/C ART. 16, § 1o, IV, DA LEI 10.826/03. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DO ART. 42 DA LAD. FUNDAMENTO IDÔNEO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ANÁLISE CONJUNTA DOS VETORES DO ART. 42 DA LAD. VALORAÇÃO ÚNICA NA 1a OU NA 3a FASE DA DOSIMETRIA DA PENA SOB PENA DE BIS IN IDEM. PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. REENQUADRAMENTO TÍPICO DA CONDUTA. ARMA DE FOGO DE CALIBRE PERMITIDO. NÚMERO DE SÉRIE SUPRIMIDO. MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. SISTEMA DO CÚMULO MATERIAL. MANTIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovada a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e de porte de arma de fogo de uso restrito, por meio de conjunto probatório sólido, não há falar aplicação do princípio do in dubio pro reo.
2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
3. Mantém-se a análise desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 42 da Lei de Drogas, pois arrecadado em poder do recorrente grande quantidade de droga, isto é, 364,45g (trezentos e sessenta e quatro gramas e quarenta e cinco centigramas) de crack (cocaína).
4. Os vetores do art. 42 da LAD devem ser analisados em conjunto, não fracionados, e em um só momento, seja para balizar circunstância judicial (1o fase dosimétrica) ou para modular a fração de diminuição do privilégio (3o fase dosimétrica), reservada a discricionariedade do sentenciante para a fase de sua utilização.
5. Configura bis in idem a utilização da vetorial especial para majorar a pena-base e, ainda, para definir a fração de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da LAD, consoante entendimento da Suprema Corte com repercussão geral (Tema 712 - ARE 666334 RG, Relator: Min. Gilmar Mendes, julgado em 03/04/2014).
6. Ausente fundamentação idônea, uma vez que um dos vetores especiais versados art. 42 da LAD foi valorado na 1a fase da dosimetria, aplica-se a fração máxima de redução pelo tráfico privilegiado.
7. O fato de o acusado ter sido preso portando diversas armas de fogo e munições variadas justifica o recrudescimento da pena-base, diante da valoração negativa das circunstâncias do crime, tendo em vista a maior reprovabilidade da conduta.
8. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente na fixação da pena-base.
9. A prática dos crimes de tráfico de drogas e de porte de arma de fogo mediante uma única ação – consistente em usar (trazer consigo; portar) às costas uma mochila contendo drogas e armamento – perpetrada com desígnios autônomos, enseja o reconhecimento do concurso formal impróprio/imperfeito de crimes.
10. Havendo a expedição de carta de guia provisória, compete ao juízo da execução efetivar o desconto dos dias de prisão provisória da pena aplicada.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.